Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-77.2017.8.05.0176
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO n. 0000218-77.2017.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: JOSE CARLOS SAMPAIO CARDOSO e outros Advogado(s):MURILO FONSECA PEIXOTO, RICARDO LUIZ SOUZA SANTOS, FRANCO JORGE MATTOS, IGOR COUTINHO SOUZA, ALINE MOREIRA ARAUJO ACORDÃO AÇÃO PENAL PÚBLICA. DL 201/67, ART. 1º, II (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS). EX-PREFEITO E CO-RÉU PARTICULAR. BEM PÚBLICO. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO SÓCIO ERA SERVIDOR TEMPORÁRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. I. Caso em exame Ex-Prefeito Municipal (MILTON RABELO DE ALMEIDA JUNIOR) e empresário/servidor contratado temporariamente (JOSÉ CARLOS SAMPAIO CARDOSO), denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, por terem celebrado contrato administrativo decorrente de licitação (Convite 022/2011) com empresa da qual o co-réu José Carlos era sócio minoritário e, à época, mantinha vínculo empregatício temporário com o Município de Nazaré/BA, configurando, segundo a acusação, a utilização indevida de bens ou rendas públicas em proveito alheio. II. Questão em discussão Averiguação da suficiência do acervo probatório para demonstrar o elemento subjetivo (dolo específico) e o elemento objetivo (utilização indevida/desvio em proveito próprio ou alheio e prejuízo ao erário), imprescindíveis à configuração do crime tipificado no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67. III. Razões de decidir O crime de responsabilidade de prefeitos (DL 201/67) possui natureza dolosa, demandando, para a subsunção da conduta ao tipo do art. 1º, II (utilizar-se indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos), a comprovação do dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de desviar ou empregar de forma indevida recursos públicos com o fim de obter vantagem ou proveito, elemento este que deve ser demonstrado de forma inequívoca. O simples ato de homologar a licitação e assinar o contrato, sendo atribuições inerentes ao cargo de Prefeito, não é suficiente para configurar a responsabilidade penal objetiva, especialmente quando o gestor agiu amparado em pareceres técnicos e jurídicos favoráveis, sem que a acusação lograsse comprovar a ciência ou o conluio doloso com o co-réu para o desvio de recursos. Em relação ao co-réu particular (JOSÉ CARLOS), a prova demonstrou: a) que seu vínculo com a Administração era de contratado temporário (Bioquímico), e não de cargo em comissão com poder de gestão nas compras; b) que era sócio minoritário (20%) da empresa contratada, sem poderes de administração; c) que a licitação deteve caráter competitivo, resultando na adjudicação de itens para duas empresas distintas; d) a ausência de prova de prejuízo ao erário ou de que a aquisição não tenha sido revertida em benefício da municipalidade, o que afasta a configuração do tipo penal. A insuficiência de provas concretas que demonstrem o dolo específico dos agentes e o resultado naturalístico típico (desvio ou proveito indevido) impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição. IV. Dispositivo e tese Pela absolvição dos réus MILTON RABELO DE ALMEIDA JUNIOR e JOSÉ CARLOS SAMPAIO CARDOSO da imputação do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67 exige a comprovação inequívoca do dolo específico de desvio ou utilização indevida de bens ou rendas públicas, não bastando a mera irregularidade administrativa ou a responsabilidade objetiva decorrente da função." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos da Ação Penal n° 0000218-77.2017.8.05.0176, em que figuram, como autor, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como réus, MILTON RABELO DE ALMEIDA JUNIOR – ex-Prefeito do município de Nazaré/BA e JOSÉ CARLOS SAMPAIO CARDOSO, ACORDAM os senhores desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em ABSOLVER os réus da imputação da prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do desembargador relator. Salvador, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR